Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Policiais e Bombeiros Militares e Agentes de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e do Presidente do MTPREV-MT, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso.
A liminar foi indeferida (Id. 55447453).
O Impetrante interpôs Agravo Interno registrado sob o no 1014966-70.2020.8.11.0000 (Id. 58211978).
O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno (63344451).
Consta dos autos, por meio do Id. 86848482, acórdão proferido pela Turma Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 94462461).
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que foi impetrado Mandado de Segurança em face de ato tido como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Gestão e do Presidente do MTPREV- Mato Grosso Previdência, consistente na majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre a remuneração dos servidores e pensionistas, a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004.
Pois bem.
Ab initio, impende destacar que, a Turma tem admitido a impetração de mandado de segurança em situações semelhantes (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1013270-96.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de março de 2021; agravo interno 1013627-76.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2020).
No entanto, em sessão realizada em 5/8/2021, a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça acolheu arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e que versa sobre a mesma matéria discutida nestes autos.
Desse modo, em respeito à decisão colegiada e ao princípio da economia processual, determino o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento da referida arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, devendo os autos permanecer em Secretaria.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente mandamus, devendo os autos retornarem conclusos para deliberação, após o julgamento da arguição de inconstitucionalidade em questão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora